Tribunal: TJDFT
Processo: 0704735-04.2021.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. MARCO INICIAL. DATA DO FATO. IMPOSSIBILIDADE. LEI No 12.234/2010. PRAZO NÃO TRANSCORRIDO ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. PROVA ORAL. TESTEMUNHA INDIRETA. RELATO DA PRÓPRIA VÍTIMA. MEIO DE PROVA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE. PATAMAR DE REDUÇÃO. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. DANOS MORAIS. ART. 387, IV, CPP. PEDIDO EXPRESSO. PREJUÍZO PRESUMIDO. VALOR ADEQUADO.
I – Nos termos do § 1o do art. 110 do CP, incluído pela Lei no 12.234/2010, que entrou em vigor em 5/5/2010, após o trânsito em julgado para o Ministério Público, a data do fato não configura marco inicial para a contagem do prazo de prescrição, o qual somente terá início no recebimento da denúncia.
II – Não ultrapassado o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva retroativa.
III – Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável imputado na peça acusatória, por meio da firme palavra da vítima, corroborada pelo depoimento de seus genitores e de testemunha, inviável a absolvição por incidência do princípio in dubio pro reo.
IV – Nos crimes contra a dignidade sexual, a orientação jurisprudencial e doutrinária é pacífica no sentido de que se deve conferir especial relevo à palavra da vítima, pois geralmente esses delitos são praticados às ocultas e por meios que não deixam vestígios.
V – O depoimento indireto pode ser utilizado como meio de prova para a formação do convencimento acerca da autoria delitiva, quando esclarecida a fonte das informações, como por exemplo as declarações dos genitores e de uma testemunha que ouviram o relato dos fatos da própria vítima.
VI – Justifica-se a análise desfavorável da culpabilidade se verificado que o autor se utilizou da amizade e confiança da família da vítima para praticar o estupro de vulnerável.
VII – Mantém-se a análise desfavorável das consequências do crime diante da comprovação de que os traumas da menor se estenderam por anos, a qual mudou o comportamento, além de provocar distanciamento de seu pai, gerando grandes prejuízos ao núcleo familiar.
VIII – Não é possível a fixação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado no 231 da Súmula do STJ: “a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. A jurisprudência nesse sentido foi reafirmada pelo col. STF em julgamento de recurso no qual foi reconhecida a repercussão geral.
IX – Nos termos do art. 387, IV, do CPP, o Juiz deverá fixar valor mínimo para reparação dos danos morais causados pelo crime, exigindo-se para tanto apenas pedido formal, porquanto o prejuízo é presumido – in re ipsa, segundo firme entendimento da Sexta Turma do STJ e desta Corte.
X – Para o estabelecimento do valor mais adequado, deverão ser observadas condições pessoais do autor e da vítima, as circunstâncias do caso concreto, os benefícios para o ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa para a vítima, entre outros.
XI – Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.